Tribunal: TJSP
Processo: 0004797-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0004797-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente JEAN BOSCO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFIRAM LIMINARMENTE
o processamento da presente ordem de habeas corpus impetrada em seu próprio
favor por JEAN BOSCO DA SILVA, qualificado nos autos, determinando seu
arquivamento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004797-24.2020.8.26.0000 -Voto no 93
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 0004797-24.2020.8.26.0000 – 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
2a Câmara Criminal
Impte/Pacte: JEAN BOSCO DA SILVA
“Habeas corpus”
Tráfico de drogas
Alegação de
insuficiência probatória - Modificação de sentença
condenatória
Hipótese de apelação
Via eleita
inadequada - Indeferida liminarmente.
Voto no 93
JEAN BOSCO DA SILVA, impetra ordem de
“habeas corpus” em seu próprio favor, com pedido liminar, tendo por
autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de São José dos Campos SP.
Alega o Impetrante/Paciente, em síntese, que,
nos autos de Processo Crime no 1501355-02.2019.8.26.0617, a
autoridade coatora condenou-o às penas de 07 anos, 11 meses e 08 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-
multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei no 11.343/06, embora fosse caso de absolvição pela fragilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004797-24.2020.8.26.0000 -Voto no 93
3
probatória.
Em suma, o Impetrante/Paciente pleiteia, em
liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reformada a
sentença absolvendo-o por total insuficiência probatória.
É o relatório.
Tendo em vista o teor do pedido formulado,
dispenso a vinda de Informações e a manifestação da d. Procuradoria
Geral de Justiça, visto que o presente writ merece indeferimento in
limine, nos termos do art. 663, do Código de Processo Penal.
O paciente foi processado, pela prática, em
tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06. Ao final da instrução criminal sobreveio
sentença condenatória, que lhe impôs às penas de 07 anos, 11 meses e
08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
793 dias-multa, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Pretende o Impetrante/Paciente a concessão da
ordem para sua absolvição do crime de tráfico de drogas por absoluta
falta de provas.
Claro está que o presente writ não é a via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004797-24.2020.8.26.0000 -Voto no 93
4
adequada para solucionar tal questão, como se passará a expor.
Cumpre ressaltar que o “habeas corpus” é o
instrumento que se presta a assegurar à liberdade de locomoção. Assim,
delimitado seu alcance, não pode ser utilizado como sucedâneo de
recurso ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio
heroico deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar.” (HC 104308,
Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011).
Na hipótese dos autos, o que se pretende é a
reforma de sentença.
Assim, a apreciação do pedido só pode ser
feita, pela via recursal, através de Apelação, nos termos do artigo 593
do Código de Processo Penal.
Além disso, a questão reclama o revolvimento
do acervo probatório, incabível nos estreitos limites do “habeas corpus”,
razão pela qual não se conhece do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004797-24.2020.8.26.0000 -Voto no 93
5
Por fim, insta consignar que consta da
movimentação processual obtida através do e-SAJ, referente ao
Processo Crime de origem, que o Impetrante/Paciente, inclusive, já
interpôs recurso de Apelação Criminal que foi devidamente processado,
estando os autos na iminência de serem remetidos à este Tribunal para
julgamento.
Face
ao
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o processamento da presente ordem de habeas
corpus impetrada em seu próprio favor por JEAN BOSCO DA SILVA,
qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator